Tribunal: TJDFT
Processo: 0701579-94.2024.8.07.0012
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-09-12
Data de publicação: 2024-09-26

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL. PROCESSO PENAL. LESÃO CORPORAL QUALIFICADA PELA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA (ARTIGO 129, § 13, DO CÓDIGO PENAL). CRIME DE AMEAÇA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO. DOSIMETRIA DA PENA. SEGUNDA FASE. COEFICIENTE DE 1/6. PENA READEQUADA EM BENEFÍCIO DO RÉU. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Inviável o pleito de reconhecimento da confissão espontânea quando o réu não confessa ter praticado a conduta típica, tendo declarado que não se lembrava dos fatos, e quando não utilizada eventual confissão para fins de formação do convencimento do sentenciante.
2. Na segunda fase da dosimetria da pena, a jurisprudência majoritária firmou a orientação de que se mostra adequada a incidência do coeficiente de 1/6 (um sexto), em face de circunstâncias agravantes, salvo quando demonstrada a necessidade de uma maior resposta penal. 2.1. Demonstrado que o agravamento da pena ocorreu de forma excessiva, e sem fundamentação concreta que o justificasse, procede-se à sua redução, em benefício do réu.
3. Recurso conhecido e parcialmente provido.